Tribunal: TJES
Processo: 5019752-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019752-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: INGRID DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019752-93.2023.8.08.0024

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A

APELADA: INGRID DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR: DES.
SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1061/STJ). INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória que declarou a inexistência de débitos atribuídos à autora, determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação que originou os débitos impugnados; (ii) verificar a responsabilidade do banco apelante mesmo diante da alegada cessão de crédito; e (iii) examinar a manutenção e o valor da indenização por danos morais fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura eletrônica do contrato, incumbe à instituição financeira comprovar a sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

5. As telas sistêmicas e documentos unilaterais apresentados pelo banco não constituem prova idônea para demonstrar a anuência da autora à contratação.

6. A ausência de prova da regularidade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, tornando inexigível o débito e ilegítima a negativação.

7. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral presumido (
in re ipsa
), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8. A cessão de crédito não afasta a responsabilidade solidária do banco originário, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

9. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, a quantia de R$ 3.000,00 se revela adequada às circunstâncias.

10. O percentual de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC.

11. Os juros de mora e a correção monetária devem observar a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, incidindo a Taxa SELIC, deduzido o IPCA até o arbitramento, e apenas a SELIC após este marco (STJ, Súmula 362).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada pelo consumidor, conforme o Tema 1061 do STJ.

2. A não comprovação da contratação afasta a exigibilidade do débito e torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

4. A cessão de crédito não exonera a responsabilidade solidária da instituição financeira perante o consumidor.

5. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, sendo adequado, no caso, o valor de R$ 3.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, 88 e Súmula 297/STJ; CPC/2015, arts. 85, § 2º, 370 e 429, II; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 – REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.114.822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.04.2021; TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 18.11.2024; TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20.09.2024; TJES, ACi 013170003001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 27.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 15405677, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, a qual julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos indicados na inicial (operação/contrato n. 11230 – 000628700131442), e por conseguinte DETERMINAR às rés a retirada de qualquer apontamento nos cadastros de inadimplentes em nome da autora, relacionado a tais débitos;

b)
CONFIRMAR
a decisão liminar de ID nº 27222680.

c)
CONDENAR
solidariamente os réus ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a data da citação.

A correção monetária e os juros de mora incidirão de acordo com os artigos 389 e 406 do Código Civil, observando-se as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, da seguinte forma: i) até o dia 29/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da referida lei), a atualização monetária será realizada com base na Tabela Prática do TJES (INPC), e os juros de mora serão de 1% ao mês; ii) a partir do dia 30/08/2024 (data da vigência da Lei nº 14.905/2024), o índice de correção monetária será o IPCA, e os juros de mora seguirão a taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, com alteração dada pela Lei nº 14.905/2024.

Caso a taxa legal (SELIC) apresente resultado negativo, será considerado percentual igual a zero para fins de cálculo dos juros de mora no período de referência (art. 406, § 3º, do Código Civil, com a redação dada pela lei nº 14.905/2024).

CONDENO
ainda, os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC”.

Em suas razões recursais juntadas no ID 15405683, o apelante, em síntese, sustenta que: (i) há vínculo contratual com a apelada, que abriu uma conta por meio eletrônico e utilizou o serviço de cheque especial (LIS); (ii) a contratação por meios eletrônicos é legítima e as telas sistêmicas constituem prova válida; (iii) a responsabilidade pela dívida e negativação não é sua, pois o contrato foi cedido ao corréu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios; (iv) não há dano moral a ser indenizado, pois não houve ato ilícito de sua parte; (v) subsidiariamente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é excessivo, a condenação solidária é indevida e o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do arbitramento; e (vi) os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas no ID 15405687, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Rememoro que
INGRID DE OLIVEIRA NASCIMENTO
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
e do
ITAÚ UNIBANCO S.A.

A autora alega, em síntese, que teve seu nome indevidamente negativado pelas rés, sendo surpreendida com a recusa de crédito por empresas financeiras, por conta de restrições associadas a débitos que afirma não reconhecer.

Aduz que não possui qualquer relação contratual com as demandadas, tampouco celebrou contrato ou obteve qualquer produto ou serviço junto à elas.

Afirma que jamais contratou os serviços que originaram os supostos débitos e, ainda assim, sofreu negativação do seu nome, baixa de
score
e restrição em plataformas internas, o que lhe gerou diversos prejuízos, inclusive abalo à sua honra subjetiva.

Por tais razões, requereu: (a) a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a baixa de qualquer cobrança vinculada ao CPF da autora junto aos cadastros de inadimplentes; (b) seja declarada a inexistência dos débitos descritos na inicial; e c) a procedência da demanda, com a condenação das rés ao pagamento de R$ 18.000,00, a título de danos morais.

Com o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou que
“[...] o entendimento firmado pelas Cortes Estaduais é no sentido de que não compete ao autor/consumidor, o ônus da prova da inexistência da relação jurídica, sob pena de se impor a produção de prova negativa à parte hipossuficiente”
.

Afirmou, ainda, que a
“[...] análise dos documentos apresentados pelos réus não permite concluir pela existência de vínculo contratual. Telas sistêmicas e fotografias apresentadas não constituem prova hábil, pois não foram acompanhadas de elementos suficientes para demonstrar a manifestação de vontade da autora, como assinatura inequívoca ou contrato físico”
, bem como que
“[...] é possível constatar que o instrumento contratual apresentado no ID nº 28569234 é genérico e não possui nenhum elemento que confira higidez a anuência da requerente com o negócio jurídico”
.

Enfim, concluiu que
“[...] dos extratos colacionados no ID nº 28569234, também não se pode concluir que a autora possuía relação jurídica anterior com a instituição financeira ré, ou que ao menos tenha usufruído da suposta quantia liberada”
.

Quanto aos danos morais, afirmou que seria inconteste a existência de irregularidade da inscrição da autora em cadastro de restrição ao crédito, razão pela qual fixou o
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado, o referido requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

O cerne principal da presente apelação reside na discussão sobre a validade do débito que gerou a negativação do nome da apelada e a consequente responsabilidade do apelante e a extensão da condenação imposta na sentença.

Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

A despeito das razões elencadas no recurso,
compreendo que a instituição financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte da autora.

Como dito, a recorrida contestou a assinatura que teria sido anexada por ocasião da contestação apresentada pelo recorrente, hipótese que atrai a aplicação da conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061,
no sentido de que,
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Diversamente do que sustenta o apelante, havendo impugnação a respeito da autenticidade do documento, passa a ser ônus da instituição financeira a comprovação de sua regularidade. Notadamente, para além do supramencionado entendimento vinculante do Tribunal Superior, há previsão expressa no Código de Processo Civil a esse respeito:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Certamente, caso a instituição Financeira desejasse desincumbir-se do ônus que lhe competia, ela deveria ter requerido a realização da perícia, mas não o fez.

Verifica-se, portanto, que o apelante não apresentou prova suficiente para comprovar a efetiva contratação do serviço pela apelada, tampouco a sua autorização para os descontos.

Por todo o exposto, forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais. (TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

Ademais, o apelante, mesmo ciente do ônus da prova, não requereu a produção de perícia técnica para comprovar a validade dos documentos ou assinaturas.

Destaco, ainda, que
as telas sistêmicas colacionadas pelo recorrente não possuem o condão de combater os fatos narrados na inicial pela recorrida, já que se trata de prova unilateral, não sendo possível assegurar-se a sua idoneidade.

A jurisprudência pátria, nesse sentido, vem decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015996-66.2022.8 .11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Queima de aparelhos domésticos -
Telas sistêmicas não são hábeis a comprovar a regular prestação do serviço, por consistir em meio de prova unilateral
- Desnecessidade de produção pericial – Nexo causal demonstrado - Prova documental suficiente - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0003420-72.2022.8 .26.0606 Suzano, Relator.: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC . NÃO ACOLHIDA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS AO CONSUMIDOR.
UTILIZAÇÃO DE TELA SISTÊMICA PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA . PROVA UNILATERAL NÃO É CAPAZ DE AFASTAR DIREITO DO CONSUMIDOR
. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. REFORMA DO ARESTO PARA MENCIONAR A IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO, HAJA VISTA NÃO TER RESTADO COMPROVADO O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE . ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. (TJ-AL - Embargos de Declaração Cível: 07069683920218020001 Maceió, Relator.: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 06/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)

Outrossim, o contrato de empréstimo e renegociação em tese assinado eletronicamente, especificamente neste caso concreto, não possui validação concreta por parte da consumidora. Dito isso, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que compete à instituição financeira a obrigação de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...]
impugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429). Inexistência do contrato por cessação de fé
. [...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras.
II. Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. IV. A restituição dos valores indevidamente descontados diretamente em benefícios previdenciários com base em contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude deve se dar de forma simples, ante a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. V. Os descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor não acarretam, por si só, dano moral indenizável, o que exige prova de lesão concreta à dignidade da pessoa. VI. Considerando que apenas uma parte apelou, sua situação não pode ser agravada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

No que tange à cessão do crédito, o apelante argumenta que não possui mais responsabilidade sobre a dívida, uma vez que o contrato foi cedido ao Fundo de Investimento.

Contudo, em relações de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a cessão de crédito não tem o condão de eximir o banco originador da responsabilidade perante o consumidor.

A jurisprudência, inclusive do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é pacífica nesse sentido, pois a falha na prestação do serviço inicial, que gerou o débito indevido, vincula a responsabilidade de todos os envolvidos, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE . IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 88 DO CDC . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. DIREITO DE REGRESSO QUE DEVE SER EXERCIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Edmara Moraes Gomes, indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa Ativos SA, sob o fundamento de que a relação jurídica entre as partes se insere no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, que expressamente veda a intervenção de terceiros nessa hipótese.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em determinar se, em demanda de natureza consumerista, é cabível a denunciação da lide da empresa cessionária de crédito, sob o argumento de que esta deve responder por eventuais danos decorrentes da relação jurídica questionada
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A denunciação da lide, regulamentada pelo art. 125 do CPC, tem como objetivo incluir terceiros que possuam responsabilidade de ressarcir eventuais prejuízos advindos de litígios, sendo cabível nas hipóteses de despejo ou de direito de regresso por obrigações legais ou contratuais. 4) Em relações de consumo, a denunciação da lide é vedada pelo art . 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado ao fornecedor exercer o direito de regresso por meio de ação autônoma, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5) O Banco do Brasil S/A, na qualidade de fornecedor de serviços financeiros, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de cessão de crédito para fins de afastamento da responsabilidade perante a parte autora
. 6) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a disposição da denunciação da lide nas relações consumeristas visa a resguardar a efetividade da tutela ao consumidor, evitando a dilatação processual e assegurando a celeridade do julgamento . 7) Assim, correta a decisão agravada ao indeferir o pedido de denunciação da lide, devendo eventual direito de regresso do banco contra a cessionária ser exercido por ação própria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento : 1) A denunciação da lide é vedada em demandas de natureza consumerista, nos termos do art . 88 do CDC, devendo o direito de regresso ser exercido por ação autônoma. 2) O fornecedor de serviços financeiros responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço, independentemente da cessão de crédito a terceiro. 3) A proteção da denunciação da lide em relações de consumo visa a garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional ao consumidor, evitando a ampliação indevida da lide. Dispositivos relevantes citados : CPC/2015, art . 125; CDC, artes. 2º, 3º, 14 e 88. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 989.224/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.08 .2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.335 .690/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11 .09.2023, DJe 19.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2 .089.090/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j . 22.04.2024, DJe 13.05 .2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50195124520248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Destarte, ausente a prova da regularidade do serviço prestado, tem-se por consequência que a negativação do nome da apelada em órgãos de proteção de crédito constitui dano
in re ipsa
.

Nesse sentido, se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, Rel. Min.
RAUL ARAUJO
, Quarta Turma, DJ 13.10.2022 – destaquei).

E ainda, nesta eg. Corte de Justiça:

[...]
É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral.
(AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) [...] (
TJES
, ACi 042200004473, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJ 9.5.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO. 1. -
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes o dano moral se configura in re ipsa,
isto é, prescinde de prova. Precedente do STJ. [...] (
TJES
, ACi 021190060752, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 29.4.2022 – destaquei).

Dessa forma, deve ser mantida a sentença, neste ponto, para se reconhecer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, restando-nos analisar o
quantum
indenizatório estabelecido.

É cediço que a quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que a fixação do
valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) se apresenta suficiente e proporcional diante dos elementos do caso posto.

Nesse sentido, inclusive, tem-se se posicionado esta eg. Corte Estadual, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE E DO BANCO CESSIONÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. [...]
O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de piso em R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os valores consignados na jurisprudência deste TJ/ES no julgamento de casos semelhantes, relacionados com a negativação indevida do nome do consumidor
. [...] (TJES, ACi 013170003001, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 27.7.2021 – destaquei).

[...] CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FALTA DE CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZIDA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE RISCO DA ATIVIDADE A SER SUPORTADO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO, QUE POSSUI O DEVER DE AVERIGUAR A REAL IDENTIDADE DA CONTRATANTE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DANOS MORAIS
IN RE IPSA
VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] Restando configurada a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes foi indevida, configurando dano moral indenizável. 7.
É razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo magistrado de primeiro grau
, porque condizente com os fatos narrados nos autos. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Aci 020170022725, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 26.10.2020)

No que concerne à condenação solidária, o apelante alega que a solidariedade não se presume. Contudo, em relações de consumo, a solidariedade decorre da lei, e não da vontade das partes, sendo aplicável a todos os fornecedores que participaram da cadeia de fornecimento.

Ademais, diante da alegada existência de fraude por parte da recorrida, é obrigação da apelante pela responsabilidade de dar cumprimento ao comando sentencial, tal como a jurisprudência abaixo transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . FORTUITO INTERNO. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANO MORAL . PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR . VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. ASTREINTES. REDUÇÃO. 1 . - Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da ratio decidendi, sob pena de inobservância do ônus da dialeticidade (STJ, AgInt no REsp 1843001/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 08-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2021), requisito formal atendido pelas autoras no recurso adesivo por elas interposto. Alegação de ausência de dialeticidade rejeitada.
2 . - Nos termos da Súmula n. 479 do colendo STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Obrigação do réu de dar baixa definitiva nos títulos emitidos mediante fraude configurada, conjuntamente com a impossibilidade de realizar atos de cobrança relativos a referidos títulos
. 3 . - Para que se repute configurado o dano moral à pessoa jurídica, mister a comprovação do prejuízo extrapatrimonial consubstanciado em ofensa à sua honra objetiva, não decorrendo o dano automaticamente da prática de ato ilícito. 4. - Caso concreto em que o ilícito praticado pelo banco réu atingiu as honras objetivas das autoras, uma vez que a inscrição dos nomes delas em cadastros de inadimplentes prejudicou-as, acarretando máculas às suas imagens e dificuldades perante o mercado consumidor e seus fornecedores, em especial para a obtenção de crédito e eventuais participações em certames licitatórios. 5 . - Inviável a redução ou majoração da quantia definida na respeitável sentença como reparação do dano imaterial (R$30.000,00 trinta mil reais) porque razoável. 6. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que De acordo com a jurisprudência desta Corte, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante fixado a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias (AgRg no AREsp 419 .020/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016). (AgInt no AREsp 1569696/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 28-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021) . 7. - Hipótese em que a multa diária em caso de descumprimento da obrigação pelo banco réu foi fixada em montante exorbitante ao tempo de seu arbitramento, devendo ser reduzida. 8. - Apelação principal parcialmente provida . Apelação adesiva desprovida.(TJ-ES - AC: 00105958120148080030, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Ressalto, ainda, que a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação está dentro do limite estabelecido pelo art. 85, § 2º, do CPC, e a manutenção do percentual é adequada diante do tempo de duração do processo, da natureza da causa e do trabalho realizado pela patrona da apelada.

Por fim,
no tocante aos índices de correção monetária e juros quantos aos danos morais
, deverá incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros de mora e correção monetária na forma acima mencionada.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários na origem foram fixados em seu grau máximo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/08/2025 às 13:16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58742519082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.